Tribunal: TJMT
Processo: 1002944-22.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002944-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação, Acessão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES LOPES NANTES - CPF: 181.851.501-68 (APELANTE), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), JOSE ANACLETO DA COSTA - CPF: 027.819.561-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSA AMARAL DA COSTA - CPF: 230.185.851-00 (APELADO), FLAVIO ESPUNIER COSTA - CPF: 002.538.171-70 (APELADO), THIAGO ESPUNIER COSTA (APELADO), ROSANGELA MARIA AMARAL DA COSTA SENNA - CPF: 299.018.041-91 (APELADO), LUIZ FELIPE ANACLETO DA COSTA - CPF: 496.438.431-49 (APELADO), JESSIKA SUELLEN SENA DA COSTA CAETANO - CPF: 036.447.971-02 (APELADO), THIAGO ESPUNIER COSTA - CPF: 006.952.581-17 (APELADO), ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE COXIPO MIRIM - CNPJ: 10.548.744/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ASSISTENTE), JESSIKA SUELLEN SENA DA COSTA CAETANO - CPF: 036.447.971-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE ANACLETO DA COSTA (APELADO), ESPÓLIO DE ROSA AMARAL DA COSTA (APELADO), JOSE ANACLETO DA COSTA - CPF: 027.819.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA AMARAL DA COSTA - CPF: 230.185.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NULIDADE DA SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – PRECEDENTE DO STJ – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, de modo que o julgamento antecipado da lide configura o cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por MARIA DE LOURDES LOPES NANTES contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Demarcatória nº 1002944-22.2018.8.11.0041, proposta por JOSÉ ANACLETO DA COSTA e outra, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais nesta primeira fase e, por consequência, determino a restituição da área do autor, sobreposta pela ré, em 0,9366 hectares no imóvel da parte requerente aos moldes da titulação (Matrícula nº 91.110).

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a (s) parte (s) Requerida (s) ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.”

Nas razões de recurso, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez alegou usucapião em sede de contestação e não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal com a instrução do feito.

Salientam que a comprovação da posse, alegada como matéria de defesa, depende justamente da produção de prova testemunhal.

Requer, assim, a anulação da sentença com a determinação de prosseguimento do feito.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 182009335, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

A d. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, no parecer de Id. n.º 202973670, manifestou pelo provimento do recurso para anular a sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pela parte recorrente no Id. n.º 191162169, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já,
defiro.

Prosseguindo, a apelante aduz que teve o seu direito de defesa cerceado em razão do julgamento antecipado da lide. Pontua que alegou usucapião como matéria de defesa, mas o Juízo
a quo
não analisou a tese ou permitiu a produção de provas.

Pois bem. Adianto que a razão lhe assiste.

No caso, o Juízo
a quo
, logo após a conclusão do laudo pericial, julgou o feito procedente, no entanto, por mais de uma vez a requerida, ora apelante, manifestou nos autos requerendo a produção de prova testemunhal a fim de demonstrar sua posse.

Foi alegada exceção de usucapião como matéria de defesa, com efeito, o caso dos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, cujo esclarecimento passa pela produção de prova em audiência, de sorte que a sua não oportunização, com o encerramento da instrução, se projeta como apto a gerar cerceamento à defesa dos demandados.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE DURANTE O TRÂMITE PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS POR CARTA PRECATÓRIA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PELA PARTE - PRETENSÃO ACOLHIDA - DEMANDA QUE NÃO ENSEJA QUESTÕES MERAMENTE DE DIREITO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Tendo a parte protestado pela necessidade de produção de prova oral, inclusive deferida no feito, não pode haver o julgamento antecipado da lide, mormente considerando que o caso não versa sobre questões exclusivamente de direito, sob pena de surpreender a parte causando-lhe o cerceamento ao direito de defesa.”
(TJMT. Ap 134231/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 07/02/2017)

Portanto, acolho a tese de cerceamento de defesa arguida e, via de consequência, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que se produza as provas necessárias ao deslinde do caso.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que se proceda a instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024